Tribunal: TJMT
Processo: 1028616-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028616-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DE MELO BORGES - CPF: 039.892.366-36 (ADVOGADO), HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA - CNPJ: 22.111.570/0001-91 (AGRAVANTE), CONSORCIO SSM E HOUER SUPERVISAO DE OBRAS RS - CNPJ: 40.912.335/0001-09 (AGRAVANTE), SSM CONSULTORIA , PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.245.457/0001-42 (AGRAVADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE SOUZA VALENTIM - CPF: 037.697.386-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

Direito Empresarial
e Processual Civil
. Agravo
de
Instrumento. Impugnação De Crédito.
Recuperação Judicial.
Cerceamento
de
Defesa. Inobservância
do
Contraditório
e

da
Ampla Defesa.
Necessidade de Instrução Probatória.
Sentença Anulada.

Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
sentença
de improcedência dos
pedido
s
formulado
s
em incidente de
I
mpugnação de
C
rédito, apresentado no curso de
R
ecuperação
J
udicial
.

II. Questão em discussão

2. A
s
quest
ões
controvertida
s
consiste
m
emverificar: (i)
se ocorreu cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório
(
ii
)
se é possível no âmbito de incidente de
Impugnação de Crédito produção de prova
(
i
ii
)
se o crédito tem natureza concursal ou extraconcursal.

III. Razões de decidir

3.
O incidente de
I
mpugnação de
C
rédito exige cognição exauriente, com pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos
arts
. 13 e 15 da Lei n. 11.101/2005
.

4.

A sentença foi proferida sem que as partes fossem intimadas
d
a manifestação da
A
dministradora
J
udicial e
d
o parecer do Ministério Público, o que afronta o art. 10 do Código de Processo Civil e caracteriza decisão surpresa.

5.

Houve pedido expresso de produção de prova pericial, com o objetivo de comprovar retenções indevidas de valores transferidos à
recuperanda
, os quais estariam vinculados a contratos de execução conjunta. Apesar disso, o
Juiz
singular julgou o pedido improcedente por insuficiência de provas, sem permitir a instrução.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que é nulo o julgamento antecipado da lide quando a improcedência se dá pela falta de provas cuja produção foi oportunamente requerida.

7.
A
ofensa a
o contraditório, ampla defesa e
a
prolação de
decisão surpresa compromete a regularidade do processo e impõe a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
provido.

Tese de julgamento:
1.
O incidente de impugnação de crédito exige cognição exauriente
; portanto,
indispensável a observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à produção de provas.
2.
A
falta
de intimação das partes para manifestação sobre documentos e pareceres juntados aos autos configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença.
3.
É vedado o julgamento antecipado da lide por insuficiência de provas sem que tenha sido oportunizada a instrução probatória requerida pelas partes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 10 e 373, § 1º; Lei 11.101/2005,
arts
. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1799932/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 01.09.2020,
DJe

09.09.2020; STJ, REsp 2050819/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.08.2024,
DJe
21.08.2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1603239/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028616-14.2025.8.11.000
0

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela empresa

Houer
Consultoria e Concessões Ltda
.

e
Consórcio SSM
/
Houer
Supervisão de Obras RS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT

nos autos da Impugnação de Crédito n. 1011596-18.2024.8.11.0041
.

O Juiz singular
julgou improcedente os pedidos formulados pelos Recorrentes e manteve o crédito
de
R$1.467.999,36
(um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil
, novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos
)
,
na classe quirografária da Segunda Relação de Credores da devedora
SSM
Consultoria Projetos
e
Construções Ltda.

No mais, condenou os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

E
m preliminar,
as Agravantes
suscitam
nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e ampla defesa, sob a
tese
de que não foram intimadas
previamente acerca da manifestação do Administrador Judicial e do Ministério Público.

Afirmam, ainda, que a sentença foi proferida sem o devido saneamento e instrução processual,
apesar de terem
, expressamente,

requerido a produção de prova pericial e a exibição de documentos pela
Recuperanda
.

No que se refere ao mérito, defendem a
extraconcursalidade
do crédito
.

Pleiteiam o provimento do Recurso e a declaração da nulidade da sentença, com o retorno
dos autos à origem para
que seja renovada a intimação das manifestações apresentadas pelo Administrador Judicial
e Ministério Público.

Alternativamente, requerem a nulidade da sentença, com a reabertura da
instrução processual
,
e
a
realização da prova pericial contábil.

Subsidiariamente, pugnam pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos
e, por conseguinte, sua exclusão.

Não foi formulado pedido liminar (Id.
309289879
).

O Recorrido apresentou contraminuta
no
Id.
315094882
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do Recurso (Id.
321965354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do
PJe
, e
m 05/10/2023,
a SSM
Consultoria
, Projetos e Construções Ltda.
ajuizou pedido
de Recuperação Judicial (
PJe
n 1038080-07.2023.8.11.0041) perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Na
Relação d
e
C
redores
, apresentada pela
Recuperanda
, constaram a

Houer
Consultoria e Concessões Ltda
.
, no valor de
R$ 790.177,50

(setecentos e noventa mil, cento e setenta e
sete reais e cinquenta centavos)
e
Consórcio SSM
/
Houer
Supervisão de Obras RS
, no valor de
R$ 640.728,90
(seiscentos e quarenta mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa centavos)
, ambos
os
crédito
s foram classificados como quirografários sujeitos à recuperação judicial.

As Impugnantes
apresentaram objeção
, que foi rejeitada e, por conseguinte,
a Administradora Judicial unificou os créditos e manteve apenas
Houer
Consultoria e Concessões Ltda
.
na classe
quirografária
,

no valor de R$

1.467.999,36
(um milhão, quatrocentos e
sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos
).

Diante disso, em 25/03/2024, as
R
ecorrentes apresentaram
I
mpugnação de
C
rédito,
requereram
a exclusão do valor dos efeitos da recuperação judicial e sua qualificação como bem de terceiro, com pedido de restituição
.

Afirmaram
que o crédito
tem origem nos
pagamentos realizados pelo DNIT referentes aos serviços executados pelo Consórcio nos Contratos n
.
865/2020, 866/2020 e 867/2020 (Processo nº 50600.007699/2018-85).

Alegaram que c
ada consorciada faturava
,
individualmente
,
50%
(cinquenta por cento)
do montante aprovado, mas a integralidade dos valores era depositada na conta da
Recuperanda
(líder do Consórcio), que tinha a obrigação
contratual (Cláusula 6.2) de transferir a parcela pertencente à
Houer
Consultoria e Concessões Ltda
.
, o que não ocorreu.

Afirmaram, também,
os aportes
financeiros

promovidos
pela
Houer
Consultoria e Concessões Ltda
.

destinados a cobrir gastos operacionais do Consórcio
foram retidos
e desviados de sua finalidade contratual.

Inicialmente, a Administradora Judicial reconheceu a complexidade da matéria e
entendeu p
ela necessidade de intimação da

Recuperanda
para juntar documentos
(Id.
161968956
)
que, i
ntimada,
não se manifestou
.

Diante
disso,
a
Administra
dora
Judicial
afirmou

que
o crédito não
se trata
va
de bem de terceiro sujeito à restituição, mas reconheceu a existência do crédito decorrente de inadimplemento contratual p
ela

Recuperanda
no âmbito do consórcio
e, assim,
concluiu que o crédito se qualifica como concursal
(Id.
172276224
).

O Ministério Público
opinou
pela
nova intimação
das Recorrentes

para que apresentassem a documentação necessária à análise do crédito, em atenção ao princípio da primazia do mérito e ao contraditório.

Também opinou que a
Recuperanda
fosse intimada, uma vez que
,
até
então,
não havia manifestado.

O
Parquet
reconheceu que as Recorrentes não haviam apresentado documentos com precisão quanto aos valores recebidos pelo consórcio e os montantes exatos que teriam sido retidos pela
Recuperanda
, mas entendeu necessário oportunizar a complementação probatória antes de qualquer decisão de mérito. Advertiu, contudo, que caso os Impugnantes fossem intimados e permanecessem inertes,
seria o caso de
improcedência
dos pedidos
(Id.
176559015
)
.

Sem intimar as partes, o
Juiz singular
rejeitou
os argumentos
das Recorrentes e julgou im procedente o s pedido
s formulados na

I
mpugnação de crédito
; de
conseguinte,
determinou a
manutenção
do crédito
na

Segunda Relação de Credores
, da da sua natureza concursal.

Além disso,
condenou os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Neste ponto
,
reside o inconformismo dos Recorrentes
que, em preliminar,
alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Aduzem
que
não foram
previamente
intimadas para se
pronunciar
em

quanto
as manifestações da Administradora Judicial
,
tampouco sobre o parecer do Ministério
Público,
e que foram
surpreendidas com a sentença proferida sem prévia intimação
.

S
ustentam
que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução,
apesar de

requerida a
produção de prova na petição inicial.

Consta dos autos que o Administrador Judicial apresentou manifestação em 11/07/2024, da qual apenas a
Recuperanda
foi intimada, mas não se manifestou. Em 12/08/2024,
foi juntada nova manifestação da Administração Judicial, sem intimação de qualquer das partes.

Na sequência, o Juiz
singular
determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, que emitiu parecer em 25/11/2024. Desde então, o processo permaneceu sem andamento até a prolação da sentença, em 08/05/2025.

A
ssim, a
preliminar de nulidade merece ser acolhida.

O incidente de impugnação de crédito
caracteriza
procedimento de cognição exauriente,
no qual deve ser
oportunizada

às partes
o pleno contraditório e a ampla instrução probatória, em rito semelhante ao ordinário, nos termos dos artigos 13 e 15 da Lei n
.
11.101/2005
. A propósito:
STJ - REsp: 1799932 PR 2019/0046056-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
j.
01/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA,
DJe
09/09/2020
.

E mais, o
Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciou no sentido de que
não há impedimento legal à produção de prova no curso do Incidente.

Nesse sentido:

a
interpretação conjunta das normas dos artigos 8º, 13 e 15 da Lei 11 .01/05 conduz às conclusões (i) de que compete ao juízo da recuperação judicial a apreciação da impugnação de crédito apresentada pela devedora e
(
ii
) que não há qualquer impedimento legal à produção de prova pericial no curso de tal
incidente

(STJ - REsp: 2050819 BA 2021/0055804-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/08/2024)
.

No caso, os Recorrentes pleitearam expressamente a produção de prova pericial
,
a fim de comprovar suas alegações, especialmente considerando que não detinham a posse dos documentos contábeis necessários à demonstração precisa dos valores apropriados indevidamente pela
Recuperanda
.

Apesar do
requerimento, não lhes foi oportunizada a instrução probatória, mesmo sendo plenamente possível este procedimento pela via do incidente de
Im
pugnação.

Além disso, o pedido foi julgado improcedente justamente por insuficiência de provas
.

Neste contexto, vale ressaltar que a jurisprudência do STJ
entende ser
“
indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações
”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020,
DJe
26/08/2020).

Conforme exposto, na hipótese o

Juiz singular não apreciou o pedido de produção de provas formulado pelas Recorrentes, que apontaram a existência de documentos essenciais à comprovação dos fatos alegados em posse exclusiva da
Recuperanda
que,
embora intimada, deixou de apresentar os documentos requeridos pelo Administrador Judicial.

Portanto,
não há dúvida da ocorrência do
cerceamento de defesa.

Verifica-se, ainda,
que
as
Recorrentes não foram previamente intimad
a
s acerca da manifestação do Administrador Judicial e do parecer do Ministério Públic
o.

Ressalto, neste ponto, que
o Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se expressamente no sentido de que seria necessária a intimação dos Impugnantes para que pudessem esclarecer com maior clareza o crédito impugnado
e que fosse apresentada
a documentação complementar necessária à análise adequada da pretensão. O órgão ministerial também sugeriu a intimação da
Recuperanda
que, até aquele momento, não havia se manifestado nos autos.

Apesar disso
, o
Julgador singular
proferiu sentença de mérito sem determinar as intimações recomendadas pelo Ministério Público

e negou às partes a oportunidade de complementar a prova, conforme expressamente sugerido.

Constata-se, portanto, que os Recorrentes não foram previamente intimados para se manifestar acerca da manifestação do Administrador Judicial e do parecer do Ministério Público,
tampouco
para especificar as provas que pretendiam produzir ou complementar a documentação
já
apresentada.

A sentença proferida sem a prévia intimação das partes para produzir provas ou indicar os meios probatórios necessários à demonstração dos fatos alegados viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Além disso,
viola o
disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda expressamente a prolação de decisões surpresa.

Nessas circunstâncias, a
sentença não pode subsistir quando proferida sem que às partes tenha sido oportunizado o regular exercício de seu direito de defesa e a adequada produção probatória, especialmente em sede de incidente de
I
mpugnação de
C
rédito, que, por sua própria natureza, demanda cognição exauriente e ampla instrução.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença proferida e a determinação de reabertura da instrução probatória,
de forma a assegurar às R
ecorrentes a oportunidade de complementar a
documentação,
conforme
sugerido
pelo
Parquet
,
bem como de se
manifestar sobre os pareceres da Administradora Judicial e do próprio Parquet, além de formular os requerimentos que entenderem cabíveis.

Quanto aos demais pedidos recursais, ficam prejudicados em razão do acolhimento da preliminar de nulidade.

Ante o exposto,
em dissonância com parecer ministerial
, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e
dou provimento ao Recurso
,
anulo a sentença
e, por conseguinte, determino que as partes sejam intimadas do parecer do Administrador Judicial e do Ministério Público.

Deixo de majorar os honorários em razão do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025